Tribunal: TJSP
Processo: 2044115-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Indenizatória. Plano de Saúde. Decisão que declarou saneado o Feito e indeferiu o pedido de expedição de ofício aos hospitais que realizaram o tratamento médico do Agravado. Decisão que não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Hipótese em que não verificada a urgência. Precedente (RESP no 1.704.520-MT). RECURSO NÃO CONHECIDO.